Tribunal: TJPA
Processo: 0006551-57.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006551-57.2018.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ERIMAR SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que absolveu Antônio Erimar Silva e Silva da imputação do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. A denúncia narrou que, após denúncia anônima, foi encontrada arma de fogo em imóvel pertencente à mãe do réu, o qual não estava presente no local, tendo a genitora apenas referido que ele “frequentava” a residência. O juízo absolveu o acusado por ausência de provas conclusivas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, afastando-se a dúvida razoável quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva não se demonstra de forma segura, sendo a imputação baseada apenas em suposição da genitora do acusado, que utilizou termos imprecisos e condicionais ao se referir à suposta titularidade da arma.

A prova testemunhal colhida sob contraditório não confirma a posse direta ou indireta da arma pelo réu; o policial civil responsável pela diligência esclarece que o acusado não foi encontrado no local e que não presenciou qualquer ato de posse.

A decisão de primeiro grau encontra respaldo no art. 155 do CPP, que exige formação da convicção judicial com base em provas produzidas em contraditório judicial, sendo inadmissível condenação baseada em elementos indiciários colhidos apenas no inquérito.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo, decorrente do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, é obrigatória quando presente dúvida razoável quanto à autoria, como ocorre no presente caso.

Jurisprudência desta Corte reconhece que meros indícios ou suposições não têm força suficiente para ensejar condenação penal, devendo ser mantida a sentença absolutória quando ausente certeza quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, do CPP, à luz do princípio do in dubio pro reo.

A imputação penal não pode se basear exclusivamente em elementos indiciários ou declarações imprecisas colhidas em sede inquisitorial desacompanhadas de confirmação em juízo.

A condenação criminal exige prova segura e produzida sob contraditório, sendo incabível a utilização do processo penal como instrumento de presunção de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, V; Lei n.º 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0016405-91.2012.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07.04.2021; TJPA, ApC nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que absolveu Antônio Erimar Silva e Silva da imputação pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Na origem, o parquet denunciou o recorrido, imputando-lhe a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Consta que, em 20/07/2016, por volta das 12h, policiais civis receberam denúncia anônima sobre a presença de foragido da justiça na residência da mãe do réu, situada na Travessa Raimundo Cruz, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA. Após autorização para ingresso no imóvel, foi localizado, dentro de um armário, um revólver calibre .38 com quatro munições intactas. A genitora do recorrido afirmou que ele, embora proibido, costumava frequentar sua residência.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Elias da Costa Silva e Roney Freitas Maués. A primeira não recordou os fatos. O segundo, investigador da Polícia Civil, relatou a apreensão da arma, esclarecendo que o recorrido não estava presente na ocasião, e que a arma foi apenas atribuída a ele de forma indireta. Ressaltou ainda que a genitora mencionou a possibilidade de confusão entre seus filhos.

Em sede de interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva. O juízo a quo, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de provas suficientes quanto à autoria, determinando a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Em suas razões recursais, o Ministério Público defende a existência de provas robustas da materialidade e da autoria, invocando os depoimentos das testemunhas, a apreensão da arma e o suposto reconhecimento do recorrido como possuidor do artefato. Assevera que as declarações obtidas durante o inquérito foram confirmadas em juízo e que não haveria espaço para absolvição diante da coerência entre os elementos informativos. Invoca jurisprudência do STJ e STF no sentido da admissibilidade de provas oriundas do inquérito corroboradas em juízo. Ao final, requer a reforma da sentença absolutória e a condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa sustenta a inexistência de provas inequívocas da autoria, ressaltando que a arma foi localizada em imóvel onde não residia o recorrido, e que a própria genitora utilizou expressões de dúvida quanto à titularidade do armamento. Aduz que as testemunhas não vincularam com segurança o recorrido à posse da arma e que eventuais indícios não superam a dúvida razoável, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso e a manutenção da absolvição.

O Ministério Público em segundo grau, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo Antônio Erimar Silva e Silva da imputação de prática do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, na existência de elementos probatórios suficientes para embasar um juízo condenatório, especialmente os depoimentos prestados durante a instrução criminal, os quais, segundo o Ministério Público, confirmam a autoria do crime pelo recorrido.

A sentença vergastada, por sua vez, firmou-se na ausência de prova segura quanto à autoria delitiva, destacando que, embora a arma tenha sido localizada na residência da genitora do réu, não havia elemento concreto que a vinculasse diretamente ao acusado. A própria testemunha policial Roney Freitas Maués, responsável pela diligência, afirmou que o réu não foi localizado no imóvel no momento da apreensão da arma e que a mãe do acusado apenas referiu que ele “frequentava” a casa, utilizando, inclusive, o advérbio “provavelmente” ao sugerir que a arma seria de seu filho.

É cediço que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Ora, no presente caso, a dúvida quanto à autoria é patente.

A testemunha Elias da Costa Silva, arrolada pelo Ministério Público, sequer se recordava dos fatos. A testemunha Roney de Freitas Maués não presenciou a posse da arma pelo recorrido, limitando-se a relatar que a genitora “supunha” que o armamento fosse de Antônio. Tal imputação indireta, por si só, não se presta a formar um juízo de certeza necessário à condenação penal.

Acrescente-se que o próprio Promotor de Justiça atuante em segundo grau, Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial, exatamente pelos mesmos fundamentos ora invocados, reconhecendo que a autoria delitiva se encontra envolta em dúvida razoável.

O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe-se como diretriz inarredável nos casos em que o conjunto probatório não é suficiente para formação de um juízo condenatório.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, na ausência de provas robustas quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição.

Reputa-se insuficiente para ensejar condenação a existência de meras suposições ou presunções.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART.171, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.1. Diante da insuficiência de provas a indicar a autoria delitiva, é de ser mantida a absolvição, pois o depoimento da vítima, não corroborados por outras provas, são frágeis para embasar a condenação.2. Verifica-se que mesmo na presença de indícios de que o acusado possa estar envolvido na prática delitiva, pois estava no local do ocorrido, as provas apresentadas estão lastreadas tão somente no reconhecimento por fotografia de péssima qualidade, feito pela vítima em Delegacia, com depoimento posterior confuso, sem que existam elementos probatórios mais consistentes ou mesmo vinculados aos fatos analisados na presente ação penal.3. Sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0016405-91.2012.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2021 )

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025 )

Logo, ainda que existam indícios da prática do crime, tais elementos não se revestem da robustez necessária para afastar a dúvida razoável quanto à autoria. O direito penal, enquanto instrumento de
ultima ratio
, não pode ser manejado com base em presunções ou suposições.

Portanto, ausentes elementos novos que infirmem a r. sentença absolutória, não há que se falar em reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025